Tribunal: TJDFT
Processo: 0741895-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE INEXISTENTE. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. VALOR DO CRÉDITO CONTRATADO. LANCE EMBUTIDO. COMPROVAÇÃO NO EXTRATO DO CONSORCIADO. ABATIMENTO DO MONTANTE A SER PAGO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MENOR AO CONSORCIADO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA. NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte e a condenou a pagar à recorrida a quantia de R$ 18.795,00 (dezoito mil, setecentos e noventa e cinco reais), referente à diferença entre o valor da carta de crédito contratada e o valor pago à recorrida/consorciada. Em suas razões, suscita a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois não discorreu sobre a forma de lance embutido ofertada pela parte recorrida, questão agitada na peça de defesa. No mérito, defende ter pagado o valor correto à consorciada, pois este optou pelo chamado “lance embutido”, conforme previsto na cláusula 16, § 5.o do Regulamento do Consórcio.
II. De início, cumpre esclarecer que em sede de Juizados Especiais não está o magistrado adstrito aos termos do art. 489, §1o, do CPC, não se justificando, desse modo, arguição de nulidade na sentença. Neste sentido, confira-se o enunciado no 162 do FONAJE: “Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte - MG)”. Ademais, a sentença mostra-se suficientemente fundamentada, tendo atendido ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, apreciando as alegações de ambas as partes à luz do acervo documental carreado aos autos, não sendo causa de nulidade o fato de ter chegado a conclusão diversa da pretendida pela parte. Preliminar rejeitada.
IIII. Dispõe o art. 2.o da Lei 11.795/2008 que “Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”.
IV. Trata-se de relação a ser analisada segundo os preceitos da Lei 8.078/90, consoante entendimento do STJ (REsp 541.184/PB, 3a Turma, minha relatoria, DJ de 20/11/2006. No mesmo sentido: AgRg no REsp 929.964/GO, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 4/4/2005, pois a administradora do consórcio atua como fornecedora de serviços ao angariar participantes, organizar e gerenciar o grupo, sendo mediante o pagamento de taxa de administração.
V. A teor do que estatui o art. 24 da Lei 11.795/2008 “O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação”.
VI. Disso não resulta, no entanto, a vedação de utilização do denominado “lance embutido”. Com efeito, o § 5.o da cláusula 16 do Regulamento do Consórcio (ID 15438065, p. 15) prevê que: “É admitida a utilização do lance embutido, assim considerado a oferta de recursos, para fins de contemplação, mediante a utilização de parte do valor do crédito contratado, lance este que será deduzido do crédito e cuja fixação, limitação e utilização serão dispostos na Ata de Assembleia Inaugural do grupo”.
VII. Tal disposição contratual encontra respaldo na Circular 3432/2009 do Banco Central, nos seguintes termos: “Art. 9o É admitida a contemplação em grupos de consórcio por meio de lance embutido, assim considerada a oferta de recursos, para fins de contemplação, mediante utilização de parte do valor do crédito previsto para distribuição na respectiva assembleia. § 1o O valor do lance vencedor deve: I - ser integralmente deduzido do crédito previsto para distribuição na assembleia de contemplação, disponibilizados ao consorciado recursos correspondentes ao valor da diferença daí resultante; II - destinar-se ao abatimento de prestações vincendas, compostas por parcelas do fundo comum e dos encargos vinculados previstos no contrato, de que são exemplos a taxa de administração e o fundo de reserva; III - ser contabilizado em conta específica”. Precedentes.
VIII. No caso, para obter a contemplação, a parte recorrida precisou dispor de numerário menor do que o lance total efetivamente ofertado, pois recorreu a parte do crédito objeto do contrato para realizar uma proposta mais vantajosa perante o grupo. Desse modo, tendo sido contemplada após a realização de lance embutido, não faz jus à totalidade do crédito expresso no contrato, porquanto dele deve ser abatido o valor correspondente ao lance embutido, na forma prevista na cláusula 16, § 5.o do Regulamento do Consórcio. Portanto, não assiste à parte recorrida o direito de receber o montante pleiteado na inicial, merecendo provimento o recurso.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).